Tribunal: TJMT
Processo: 1029830-19.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029830-19.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra
o v.
acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto em embargos à execução fiscal, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de desconstituição de multa administrativa aplicada por órgão de proteção ao consumidor.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o
v.
acórdão embargado incorreu em omissão ao supostamente não se manifestar adequadamente sobre os critérios de dosimetria estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e se violou o artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado procedeu à análise minuciosa dos critérios estabelecidos no artigo 57 do CDC, examinando especificamente a
gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e a proporcionalidade da sanção aplicada, não se configurando omissão.

4.
O julgado apresentou fundamentação robusta e exaustiva, enfrentando todas as questões essenciais suscitadas pela parte recorrente, atendendo integralmente aos requisitos do artigo 489 do Código de Processo Civil.

5.
A circunstância do acórdão não ter adotado a tese defendida pela embargante configura divergência interpretativa, não omissão, vedando-se o uso dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não configura omissão o acórdão que examina de forma fundamentada os critérios de dosimetria da multa administrativa previstos no artigo 57 do CDC, ainda que não acolha a tese sustentada pela parte embargante."

------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 489, §1o, IV, e 1.022; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente pedido de embargos à execução fiscal.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta a existência de omissão no v. acórdão embargado, alegando que este deixou de se pronunciar adequadamente sobre questões essenciais suscitadas no recurso de apelação.

Especificamente, alega que o v. acórdão teria incorrido em omissão ao não analisar devidamente o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece os critérios para a dosimetria das multas administrativas, argumentando que a multa aplicada pelo PROCON é desproporcional ao caso concreto.

Sustenta, outrossim, que o acórdão embargado violou o artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por supostamente não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Argumenta que a manutenção da r. sentença, sem a devida apreciação dos argumentos expendidos pela embargante, configura manifesto desrespeito ao dever de fundamentação das decisões judiciais, deixando de observar os critérios de graduação da multa previstos no ordenamento consumerista.

Com base nesses fundamentos, requer a embargante que sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e providos para sanar
as omissões apontadas no v. acórdão, conferindo-se, ainda, efeito infringente para reformar a decisão proferida por esta Câmara.

Subsidiariamente, pleiteia que os embargos sejam recebidos para fins de prequestionamento, invocando a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, com vistas à viabilização de eventual recurso às Cortes Superiores, requerendo a manifestação expressa desta Colenda Câmara acerca dos dispositivos legais invocados.

C
ontrarrazões
no Id. 334297387, pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
negou provimento a
o recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente pedido de embargos à execução fiscal.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o
”
.

Pois bem.

De início, a
parte embargante alega que o v. acórdão teria incorrido em omissão ao não se manifestar adequadamente sobre o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece os critérios para a dosimetria das multas administrativas.

Todavia, a
o examinar-se detidamente o v. acórdão embargado, constata-se que a questão relativa à dosimetria da multa administrativa foi expressamente abordada e fundamentadamente decidida. O voto condutor consignou, de forma clara e inequívoca:

"No que concerne ao valor da multa aplicada [...] o
quantum
fixado observou os critérios estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que
determina a graduação da penalidade de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Considerando a natureza da infração apurada, que envolve potencial lesão a consumidores em situação de vulnerabilidade social agravada (beneficiários da previdência social), bem como o porte econômico da instituição financeira autuada, integrante de significativo grupo empresarial do setor bancário, não se configura desproporcionalidade manifesta que justifique a excepcional intervenção judicial."

Verifica-se, portanto, que o v. acórdão embargado procedeu à análise minuciosa dos critérios estabelecidos no artigo 57 do CDC, examinando especificamente: (i) a gravidade da infração, considerando a vulnerabilidade dos consumidores afetados; (
ii
) a condição econômica do fornecedor, levando em conta o porte da instituição financeira; e (
iii
) a proporcionalidade da sanção aplicada em face das circunstâncias concretas do caso.

A circunstância do acórdão não ter adotado a tese defendida pela embargante não configura omissão, mas sim divergência interpretativa quanto à aplicação dos critérios legais ao caso concreto, o que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

Por outro lado, a
embargante sustenta, outrossim, que o v. acórdão teria violado o artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por não ter enfrentado adequadamente todos os argumentos apresentados pela parte recorrente.

O v. acórdão embargado apresentou fundamentação robusta e exaustiva, enfrentando todas as questões essenciais suscitadas pela parte recorrente, a saber: (i) a regularidade formal da Certidão de Dívida Ativa;
(
ii
) a competência sancionatória do PROCON; e (
iii
) a proporcionalidade da multa aplicada.

Conforme consignado no voto condutor:

"A controvérsia recursal cinge-se a três questões fundamentais: (i) análise da regularidade formal da Certidão de Dívida Ativa; (
ii
) competência do órgão autuador para a imposição da sanção administrativa; e (
iii
) proporcionalidade do quantum fixado pela autoridade administrativa."

O acórdão procedeu ao exame detalhado de cada uma dessas questões, apresentando os fundamentos jurídicos que sustentaram a conclusão adotada. A fundamentação demonstrou-se completa e suficiente para o deslinde da controvérsia, atendendo integralmente aos requisitos do artigo 489 do Código de Processo Civil.

É cediço que o julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento apresentado pelas partes, desde que encontre motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.

Quanto ao prequestionamento suscitado pela embargante, cumpre consignar que não se exige que o
v.
acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

No presente caso, as questões relativas ao artigo 57 do CDC foram devidamente apreciadas e fundamentadas no v. acórdão embargado, restando inequivocamente prequestionada a matéria para fins de eventual interposição de recurso às Cortes Superiores.

Em síntese, verifica-se que o v. acórdão embargado examinou de forma clara, precisa e exaustiva todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não se configurando qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O que se observa, em verdade, é o manifesto inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo utilizar os embargos declaratórios como meio inadequado para rediscutir o mérito da causa, o que não se admite em face dos estreitos limites deste recurso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
BANCO BMG S.A.
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026